Tribunal: TJMT
Processo: 1019271-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019271-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER - CPF: 078.892.141-03 (PACIENTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 035.371.581-65 (VÍTIMA), W. S. M. - CPF: 081.910.831-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER
IMPETRANTE: TEILON AUGUSTO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ADITAMENTO À DENÚNCIA PARA INCLUSÃO DE ERRO NA EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ADITAMENTO POR AUSÊNCIA DE FATO NOVO – INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que surgiram elementos de maior envergadura apenas na instrução processual, para então reconhecer a presença de lastro probatório mínimo para a inclusão do erro na execução a imputação originária, os quais justificaram o aditamento da denúncia. Maiores considerações sobre o tema exigiriam revolvimento de provas, o que não se admite na via do
mandamus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019271-92.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER
IMPETRANTE: TEILON AUGUSTO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Teilon Augusto De Jesus em favor de
Anderson Matheus Bonometo Kerschner
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, supostamente perpetrado em face de Cláudio Roberto da Silva e Wender Silva Martins.

Menciona que recebida a denúncia e realizada a instrução processual, ao final, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, o qual foi parcialmente recebido.

Sustenta, no entanto, que o erro na execução descrito no aditamento à denúncia não consubstancia fato novo, de modo que não seria possível o seu recebimento. Assim, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão que acolheu em parte o aditamento à denúncia.

Assim, requer o deferimento de liminar para suspender a ação penal até o julgamento do mérito do
writ
. No mérito, pleiteia a nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia, e por consequência, a rejeição do aditamento.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 179920186).

Solicitei informações, as quais vieram aos autos (id. 180440192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,

conforme ID. 182907681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER
IMPETRANTE: TEILON AUGUSTO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, alega a defesa ser inadmissível o aditamento à denúncia sem a existência de fato novo surgido no momento da instrução a fim de alterar a imputação originária.

Na hipótese dos autos, a denúncia foi apresentada em 14/09/2022 e recebida pelo juízo singular em 19/09/2022, narrando o seguinte fato:

“ (...)

No dia 01 de janeiro de 2022, durante a virada de ano, na Lanchonete Água na Boca (ou da Regina), em Castanheira/MT, nesta comarca, o denunciado tentou matar as
vítimas Cláudio Roberto da Silva e Wender Silva Martins
, resultando ainda, perigo comum, oportunidade em que efetuou diversos disparos com arma de fogo, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de lesões corporais, somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que as vítimas foram prontamente socorridas.

O denunciado efetuou os disparos de arma de fogo durante uma festa de Reveillon, com indeterminado e elevado número de pessoas presentes, gerando perigo comum.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA em face de ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER, como incurso no art. 121, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes) (...)”

Por outro lado, o aditamento da peça vestibular, apresentado em 23/01/2023, e recebido em 14/04/2023, contempla a seguinte narrativa:

“(...)

FATO 01 (Homicídio qualificado tentado)

No dia 01 de janeiro de 2022, durante a virada de ano, na Lanchonete Água na Boca (ou da Regina), em Castanheira/MT, nesta comarca, o denunciado, com nítida intenção homicida, e agindo
em erro na execução
, efetuou diversos disparos com arma de fogo que atingiram
as vítimas Cláudio Roberto da Silva e Wender Silva Martins
, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de lesões corporais, resultando ainda, perigo comum, somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que as vítimas foram prontamente socorridas.

Visando atingir pessoas não identificadas até o momento, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo durante uma festa de Reveillon, em um salão de festas com indeterminado e elevado número de pessoas, gerando perigo comum, oportunidade em que atingiu as vítimas.

FATO 02 (Porte ilegal de arma de fogo)

Em data, horário e local não precisados nos autos, mas certo que entre os dias 01 de janeiro de 2022 e 30 de agosto de 2022, o denunciado ocultou a arma de fogo calibre .38 utilizada no crime descrito no “Fato 01”.

Referida arma de fogo possuía perfeita condição de funcionamento e eficiência de seus mecanismos para realização de disparos com produção de tiros, visto que foi utilizada para efetuar os disparos que atingiram as vítimas Cláudio Roberto da Silva e Wender Silva Martins.

Ante o exposto, o Ministério Público ADITA a denúncia para imputar ao denunciado ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER, os crimes tipificados nos arts. 121, inciso III, c/c art. 73 e art.14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes) e artigo 14 da Lei no 10.826/2003. (...)”.

Para delimitar a questão, transcrevo trecho da decisão recorrida, no ponto que interessa,
in verbis:

“(...)
DO RECEBIMENTO/REJEIÇÃO DO ADITAMENTO (...)

Sob outro ponto, no que diz à inclusão do
erro na execução
(art. 73 do CP), a discussão perpassa pela compreensão de que a
segurança jurídica
e a
estabilização da demanda penal
convivem com a
obrigatoriedade da ação penal
, não se admitindo o aditamento em razão de uma
nova interpretação dos fatos
, posicionando-se o STJ ser “inadmissível o aditamento à denúncia sem a existência de fato novo ou motivo relevante surgido no momento da instrução a fim de alterar a imputação originária, na medida em que não se trata de erro material, motivo pelo qual incabível o procedimento da mutatio libelli previsto no art. 384 do CPP” (STJ, REsp 1481171/SP , Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). (...)

No caso dos autos, observo que na fase inquisitorial a única informação sobre esse aspecto da acusação (erro na execução) veio da testemunha
Regina
ao dizer que

“
soube” que o acusado tinha intenção de atingir a pessoa de “Negueba”
, cenário frágil para justificar sua inclusão na denúncia.

Sabidamente, a denúncia exige mais do que testemunhas de referência (hearsay rule), exigindo um lastro indiciário razoável, uma questão de grau para afastar suspeitas ou indícios frágeis.

Posteriormente, durante a instrução probatória judicial, a testemunha MARCIELE
foi questionada pela própria Defesa se os disparos tinham por objetivo atingir a vítima Cláudio
, justificando a depoente que “
NÃO
”, salientando que os disparos foram “
aleatórios
” e
poderia ter atingido qualquer pessoa
, inclusive
as

crianças que ali se encontravam
.

Na mesma toada, a vítima WENDER relatou em Juízo, grosso modo, que o disparo
NÃO FOI DIRECIONADO A ELE
, rememorando que não havia qualquer problema com o acusado capaz de ensejar a tentativa de homicídio.

Portanto, sem afiançar a credibilidade de tais depoimentos, porque não é esse o objeto da decisão, fato é que as informações trazidas em Juízo se configuram em
elementos novos
que permitem o aditamento à denúncia pelo Ministério Público quanto ao “erro na execução”.

Ante o exposto,
RECEBO
parcialmente o
ADITAMENTO À DENÚNCIA
para
INCLUIR
o
erro na execução
(art. 73 do CP) e
EXCLUIR
a capitulação
do porte de arma de fogo
(art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) aludido no FATO 02. (...)”.

Com efeito,
nos estreitos limites do
habeas corpus
, verifica-se que surgiram elementos de maior envergadura apenas na instrução processual,
para então reconhecer a presença de lastro probatório mínimo para a inclusão do erro na execução pela acusação
, os quais justificaram o aditamento da denúncia.

A respeito de
fato novo e fato diverso
, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“7.2.1. Surgimento de prova nos autos de elementares ou circunstâncias não contidas na peça acusatória (...)

Circunstâncias são dados periféricos que gravitam ao redor do tipo básico: podem aumentar ou diminuir a pena do delito
, mas não têm o condão de alterar a tipificação básica da conduta delituosa (v.g., qualificadoras, causas de aumento ou de diminuição de pena, etc.). Supondo-se que o Ministério Público tenha oferecido denúncia em face da prática do crime de roubo simples (CP, art. 157, caput), porém, no curso da instrução probatória, restar provado que a ameaça fora exercida com o emprego de arma de fogo, esta circunstância que autoriza o aumento da pena do crime de roubo (CP, art. 157, §2o-A, inciso I, incluído pela Lei n. 13.654/18) só poderá constar de eventual sentença condenatória se houver a mutatio libelli.(...)

O fato é novo
quando os elementos de seu núcleo essencial constituem acontecimento criminoso inteiramente diferente daquele resultante dos elementos do núcleo essencial da imputação, ou seja, o fato novo não se agrega àquele inicialmente imputado, mas o substitui por completo (v.g., furto/receptação). (...)

Por outro lado, o fato é diverso
quando os elementos de seu núcleo essencial correspondem parcialmente aos do fato da imputação, mas com o acréscimo de algum elemento que o modifique. É para o fato diverso que se reserva a mutatio libelli, já que o art. 384 do CPP trata da possibilidade de nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal que foi imputada originariamente ao acusado.

Portanto, na hipótese de fato diverso,
em que surgir prova de elementar ou circunstância que possa ser acrescida à imputação originária, deve ser observado o procedimento da mutatio libelli
(CPP, art. 384 e parágrafos),
com o consequente aditamento da peça acusatória
e subsequente oitiva da defesa. Nesse caso, como não há a substituição da acusação, mas a adição a ela de uma elementar ou circunstância que se agrega àquele fato principal já imputado, não haverá renovação integral da instrução e nem mesmo modificação da interrupção da prescrição. Ou seja, na mutatio, não há novo processo, mas mero aproveitamento daquele já instaurado, em razão de provas surgidas apenas na fase de instrução. Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 1667.

Assim, em uma
análise superficial, apropriada para a via eleita, constata-se que
, há justa causa capaz de legitimar a inserção da circunstância do erro na execução à imputação originária.

Importa consignar, ainda, que

a alegada nulidade poderá ser objeto de questionamento em sede de recurso, inclusive, fora arguida em alegações finais, pelo próprio impetrante na origem - que pende de prolação de sentença de pronúncia - de forma que será devidamente analisado
todo o acervo probatório, podendo-se, assim, aferir de modo satisfatório a ocorrência de prejuízo ao paciente
.

Além do mais, o
habeas corpus
, sendo um instrumento de tutela do direito de liberdade individual no sentido de ir, vir e ficar,
não pode ser utilizado para fins de discutir questões processuais controvertidas
.

Assim, maiores considerações sobre o tema exigiriam revolvimento de provas, o que não se admite na via do
mandamus
. Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023